Tribunal: TJES
Processo: 5007353-41.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007353-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007353-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
M
Á
RIO PEREIRA DE OLIVEIRA J
Ú
NIOR
,
em face da r. Decisão de Id. 3096751 (pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000202-47.2019.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos para fins de progressão de regime, mantendo-se a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento) para contagem de benefícios, em virtude da reincidência do reeducando.

Nas razões recursais (3096752, pp. 02/06), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, de consequência, a aplicação a tal delito das frações de progressão de regime previstas na Lei de Execuções Penais para os crimes comuns.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3096768, requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3096769, fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3331326, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 22 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007353-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
M
Á
RIO PEREIRA DE OLIVEIRA J
Ú
NIOR
,
em face da r. Decisão de Id. 3096751 (pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000202-47.2019.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos para fins de progressão de regime, mantendo-se a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento) para contagem de benefícios, em virtude da reincidência do reeducando.

Nas razões recursais (3096752, pp. 02/06), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja reconhecido o crime de tráfico de drogas como comum, alterando a data-base de progressão de regime para o percentual de 30% (trinta por cento).

Sustenta a Defesa que, diante da revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, trazida pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019), atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal.

Defende, nessa linha, ser necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o tráfico de drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar o percentual de 30% (trinta por cento) para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar.

Como se sabe, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que
a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
(STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Além disso, como bem explicou o douto Procurador de Justiça, Adonias Zam, em seu Parecer emitido no Id. 3331326, “
o art. 112, § 5º, da LEP, alterado pelo Pacote Anticrime, dispõe que, ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’, restando claro que a nova legislação, ao esclarecer que o tráfico na modalidade ‘privilegiada’ não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no caput preserva, evidentemente, sua natureza equiparada à hedionda
”.

Assim, entendo que o crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.343/2006,
configura delito equiparado a hediondo.

Feitas tais considerações, passo a analisar o percentual aplicável para fins de progressão de regime prisional no caso vertente.

A Lei nº 11.464/2007 introduziu frações diferenciadas para a progressão de regime em delitos hediondos, alterando o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990. Para os crimes praticados antes de 2007, aplicava-se a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime e, para os delitos cometidos após 2007, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, não havendo exigência de que a reincidência fosse específica. Até o dia 23/01/2020, quando vigorava a redação da Lei nº 8.072/1990, não havia dúvidas sobre este tema.

Contudo, após a promulgação da Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que entrou em vigor no dia 23/01/2020, a redação do parágrafo mencionado foi revogada e o art. 112, da Lei de Execuções Penais, fora modificado, trazendo frações diferenciadas para fins progressivos.

Após a mudança legislativa, o art. 112, da Lei de Execuções Penais, passou a dispor, em seu inciso VII, o seguinte: “
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Dessa forma, a nova redação exige, para aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, que a reincidência seja
específica
em crime hediondo
ou equiparado
, sendo, portanto, mais benéfico para o apenado.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena, fora corretamente aplicado pelo Juízo
a quo
, devido à reincidência específica do apenado em crime equiparado a hediondo.

Isso porque, de acordo com informações extraídas do Sistema EJUD, o agravante fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), nos autos da Ação Penal nº
0017495-50.2008.8.08.0011,
sendo que
seu nome
fora
registrado no Livro de Rol de Culpados em 16/5/2013 e o processo fora extinto por cumprimento da pena em 09/3/2019. Em 29/9/2018, o agravante cometeu outro crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos autos da Ação Penal nº
0011677-68.2018.8.08.0011, tendo sido condenado definitivamente em 02/3/2020.

Assim,
tendo em vista que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas),
é inviável afastar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente a fração de 3/5 (três quintos), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime
, com fulcro no art. 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007353-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA APLICÁVEL AOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. APENADO CONDENADO POR DOIS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA PELA LEI Nº 13.964 (PACOTE ANTICRIME). IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

3. Considerando a reincidência específica do agravante em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), é inviável afastar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente a fração de 3/5 (três quintos), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime, com fulcro no art. 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.